Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-94.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002492-94.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO SANTANA LIMA - CPF: 056.060.411-46 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SANTANA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 12 QUILOS DE MACONHA EM TABLETES E 131,434 GRAMAS DE COCAÍNA – MANTER EM DEPÓSITO/GUARDAR DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 –
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA REDIMENSIONAMENTO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS –ELEMENTOS CONCRETOS
QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
MANTIDO O
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PENA
REDIMENSIONADA – 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDUZIR A PENA-BASE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias e os depoimentos dos policiais militares, a apreensão de tablete de maconha, de 131,434 gramas de cocaína, de balança de precisão, de quantia em dinheiro trocado, de máquina de cartão bancário (na residência do apelante) e de um balde enterrado contendo vários tabletes de maconha (em uma mata próxima à residência dele), bem como as circunstâncias da prisão, comprovam que o apelante Thiago mantinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e variedade de drogas – 12 quilos de maconha e 131,434 gramas de cocaína. No entanto, e
m observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não se pode aplicar a respectiva
minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, em especial o testemunho d
o PM Willian Granella Oenning, sob o crivo do contraditório,
de que o apelante e seu irmão eram os responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade, a localização de meia barra de maconha, uma balança de precisão, RS 500,00 em dinheiro trocado, celulares e máquina de cartão bancário (localizados no interior da residência do acusado), meio tablete de maconha e 131,434 gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), um balde enterrado contendo vários tabletes de maconha (em uma mata próxima à residência do acusado), além da inexistência de prova de sua ocupação lícita, revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas.

Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós,
evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado tendo em vista a quantidade e variedade de drogas – 12 quilos de maconha e 131,434 gramas de cocaína
,
em observância aos critérios do artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002492-94.2019.8.11.0008

APELANTE: THIAGO SANTANA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Thiago Santana de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Penal código no 150295, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 37494456 a 37494459, invocou ausência de provas para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Afirmou
“que a droga não foi encontrada na residência do acusado e sim a vários metros de distância em um terreno baldio coberto por mata. Tendo os policiais militares imputado a droga ao acusado pelo fato de morar próximo”
(
sic
)
.
Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a revisão na dosimetria de pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação das benesses do tráfico privilegiado com a redução de pena no patamar máximo, o afastamento da hediondez do delito de tráfico e a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, ID. 37494467 a 37494470, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 44380996.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SANTANA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do tráfico ou à
revisão na dosimetria da pena e à
modificação do regime de seu cumprimento.

A denúncia narra o que se segue:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 26.03.2019, por volta das 10h10min,o denunciado, de maneira consciente e voluntária, guardou, substância entorpecente, consistente em uma porção de 131,434g de cocaína e 11,214kg de maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na datados fatos, a guarnição policial estava em rondas pela cidade, ocasião que recebeu uma denúncia anônima de que no endereço do denunciado havia pessoas guardando drogas para uma facção criminosa chamada Comando Vermelho.

Em diligências pela cidade, a guarnição policial se deslocou até uma mata atrás da residência, juntamente com a presença de cães farejadores, sendo localizado um balde enterrado maconha. Ao se dirigirem a residência os policiais efetuaram buscas e lá localizaram uma porção de cocaína, R$ 500,00 (quinhentos) reais em papel moeda, 01 (uma) balança de precisão, 1⁄2 (meio) tablete de maconha, 01 (uma) máquina de passar cartão (crédito e débito), dois aparelhos celulares e 01 (uma) máscara.

A droga, portanto, apresentou resultado positivo tanto para cocaína, quanto para a maconha (Laudo de Constatação – fls. 21/23).”

Na delegacia, Thiago Santana de Lima reservou-se ao direito de permanecer calado, ID. 37492963.

Em juízo, Thiago Santana Lima negou os fatos e afirmou que os entorpecentes pertenciam a seus irmãos:

“(...) E meu irmão falou assim, por que você vai levar meu irmão e minha mãe, porque a droga é minha, eu que mexo com esse tipo de coisa (...) meu irmão vive saindo com usuários de drogas na rua, eu nem converso com ele porque ele dá muito trabalho pra minha mãe, só faz minha mãe sofrer (...) eu já usei droga, eu já usei droga, me deu problema mental, eu quase fiquei louco (...).

Juiz: Mas por que tentaram então imputar isso a você e/ou a sua mãe?

Réu: Seu Juiz, o que eu sei te falar é que eles andam atrás dos meus irmãos, não de mim, nunca me pararam na rua, nunca me perseguiram, me pararam uma vez, porque eu estava junto com meu irmão, que também mexe com trem errado (...) eles perseguem meus irmãos sim, porque meus irmãos andam com coisa errada (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Rosangela Santana Lima, mãe do apelante Thiago, disse à autoridade judicial que nenhuma droga foi localizada em sua residência, mas, somente, no quintal aos fundos, indicando que os policiais militares haviam encontrado as substâncias em local diverso e pretendiam responsabilizar seus filhos.

Todavia, os policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning narraram em detalhes a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE hoje, dia 26.03.19, por volta das 10:10 horas o depoente estava comandando a guarnição de serviço que estava efetuando rondas nas ruas desta cidade quando receberam uma informação anônima de que algumas pessoas residentes em uma casa nas proximidades da Secretaria de Obras estariam guardando drogas para a facção denominada Comando Vermelho, a mando das pessoas chamadas LUCIANO MARIANO DA SILVA, conhecido por CASADO, THOR ou MARRETA, e ANDERSON FERNANDES DO PRADO, conhecido por XEXEL ou BOMBA, ambos presos na Penitenciária Central do Estado, e aproveitando que o Canil do Gefron estava nesta cidade foi solicitado que os mesmo os acompanhassem até ao local informado; QUE em uma mata nos fundos da residência informada foram soltos os cachorros, que de imediato deram sinal da localização de um balde enterrado contendo vários tabletes de uma substância vegetal com cheiro e aparência de maconha; QUE após desenterrarem a droga se deslocaram até a residência do suspeito e lá efetuaram buscas, tendo sido encontrada a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) em papel moeda, uma balança de precisão, meio tablete contendo uma substância vegetal com cheiro e aparência de maconha, uma máquina de passar cartão (crédito e débito), dois aparelhos de telefone celular, uma máscara e três baldes plástico semelhantes ao que foi encontrado enterrado com a droga na mata; QUE diante das apreensões novamente foram soltos os cachorros, desta vez no quintal da residência, e novamente foi localizada mais uma porção de uma substância química com cheiro e aparência de cocaína e meio tablete de uma substância vegetal com cheiro e aparência de maconha; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito e este foi conduzido até a esta Delegacia de Polícia, sem lesão corporal, para as providências cabíveis.”
(depoimento de Adriano Cesar Muniz Martins, ID. 37492962)

Sob o crivo do contraditório, o PM Willian Granella Oenning
confirmou e ratificou os fatos narrados durante a fase policial:

“A gente estava recebendo informações que Thiago, o irmão dele Luan, Renan e mais outro menor estava armazenando e distribuindo drogas do Comando Vermelho a mando do que comanda essa região o Casado ou Marreta e o Bomba, são os dois que coordenam o Comando Vermelho, ambos presos na Penitenciária Central do Estado. No dia do fato, aproveitamos que estava ocorrendo uma operação na cidade, onde tava inclusive a presença do canil do Gefron na cidade, utilizamos os cachorros né farejadores na região da mata né, tinha as informações
e localizamos um balde com quase 11, 12 quilos de maconha enterrado e, diante da informação nos deslocamos para a casa do acusado do Thiago, lá ao realizarmos o adentramento foi localizado o mesmo suspeito, em busca, dentro da residência, foi achado meia barra de substância análoga a maconha, balança de precisão, dinheiro trocado, quase R$ 500,00, celulares, até maquininha de cartão tinha dentro da residência, aí posteriormente, foi colocado o canil novamente em ação e, foi localizado enterrado no quintal da residência mais meia barra de maconha e cento e pouco de substância análoga a cocaína
, aí diante do fato o mesmo foi encaminhado para a delegacia. Promotor: essa segunda porção que o Senhor falou cocaína e maconha foi encontrado dentro da residência, tava enterrada também? Testemunha: ela tava enterrada no quintal da residência, isso. Promotor: no quintal da residência... Testemunha: isso... Promotor: residência que o Thiago morava... Testemunha: que o Thiago morava, foi localizado meia barra dentro da casa, da residência, com balança de precisão e aí, no quintal da casa, os cachorros do canil localizaram mais essa quantidade de entorpecente enterrada. Promotor: Willian e essa informação que o Senhor falou, o balde com vários tabletes né, foi encontrado onde? Testemunha: na região de mato próximo à casa do suspeito. Promotor: mas o que levou a crer que se tratava do Thiago o detentor?
Testemunha: por causa das denúncias que a gente vinha recebendo, informando que ele seria o responsável por armazenar e distribuir a droga do Comando Vermelho e, posteriormente, na residência
dele foram encontrados quatro baldes semelhantes ao que estava enterrado. Promotor: essas pessoas mencionaram que era ele quem estava indo nesse local do mato?
Testemunha: isso, o pessoal informou que teria visto tanto ele quanto o irmão, o Renan e enterrando esse entorpecente no matagal.

Promotor: essa balança de precisão, esses outros elementos foram encontrados onde lá dentro da casa? Testemunha: dentro da residência, se eu não me engano, no quarto do suspeito, ali onde ele meio que se encontrava.
Promotor: tinha mais alguém que morava na residência, alguém que acompanhou...
Testemunha: a mãe dele, a mãe dele que acompanhou a busca, tanto ele quanto a mãe acompanharam a busca, o que foi localizado na casa, dentro da residência, a balança, dinheiro e posterior acompanhar a busca do canil que logrou êxito em localizar o restante do entorpecente
(...) ele só falou que a mãe dele não tinha envolvimento e até o dia do fato a gente não tinha informações que a mãe dele tinha envolvimento com os que o filho praticava, posteriormente teve a informação até ela foi detida por tráfico de drogas (...)
a gente já tinha informação que ele tinha envolvimento com o comando organizado com o Comando Vermelho nesta cidade e a gente vinha recebendo informações que eles teriam escondido essa droga, ele era responsável por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade e recebemos informações que ele teria enterrado, juntamente com o Renan e outro menor, pra estar enterrando essa droga
,
foi utilizado cachorro, localizou o entorpecente, deslocamos pra casa onde já sabíamos onde residiam, a mata fica nos fundos da residência dele, só tem a residência, os outros terrenos são todos baldios, e a mata fica no fundo
, essas informações que eles utilizavam o mato pra esconder a droga já vinha a muito tempo (...) foi encontrado no local onde foi feita a prisão do Thiago.
Foi localizado um balde com quase 11 quilos de maconha, na mata nos fundos da residência do suspeito
. Devido às denúncias anônimas. Direcionasse para casa dele posterior.
Já teria denúncias antigas do envolvimento dele com o tráfico de drogas, tanto dele, quanto do irmão Renan, inclusive o Renan já foi preso outras vezes
, no dia do fato ele não foi localizado e no dia as informações vinha de que ele teria escondido tanto ele quanto o Renan, uma grande quantidade. Fala um balde, mas é um tambor, se eu não me engano, é de lubrificante, de empresa, é ele estava sendo reutilizado, ele tem uma logo de uma empresa, especificando que material que produto que vinha dentro, posterior de seu usado estaria reutilizando
e na residência do suspeito foram localizados mais quatro baldes idênticos ao que estava sendo enterrado, a mesma marca, a mesma empresa, a mesma cor, igualmente
. Ele, o Thiago, e a mãe.
Dentro da casa, meia barra de maconha, uma balança de precisão, dois celulares, mais de R$ 500,00 em espécie, uma máscara e posterior foi achado no quintal da residência, mais meia barra de maconha e 140 gramas de cocaína, no quintal da residência, enterrado. Uma máquina de cartão
.”
(relatório de mídia digital)

Importante destacar que durante a revista, no interior da residência, foi apreendida meia barra de maconha, 1 (uma) balança de precisão, mais de RS 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro trocado, celulares e máquina de cartão bancário, além de meio tablete de maconha e 131,434 gramas de cocaína, enterrados no quintal.

Não bastasse, em uma mata próxima à residência do apelante foi localizado um balde enterrado contendo vários tabletes de maconha.

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência (ID. 27954094), o Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo Preliminar, ID. 37492961, Laudo de Constatação e o Laudo Pericial, ID. 37492963 e 37492964 descrevendo a apreensão de:

“4 (quatro) baldes plásticos da CENTER QUÍMICA, encontrados com a droga enterrada;

R$ 500,00 (quinhentos reais) em papel moeda;

15 (quinze) tabletes inteiros e três tabletes pela metade contendo maconha, com peso aproximado de 12 Kg;

uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 140 gramas;

uma balança de precisão;

uma máquina de cartão da marca REDE para crédito e débito;

dois celulares, sendo um da marca SAMSUNG e outro da marca LG;

uma máscara.”

Nesse contexto, como bem ponderou o magistrado:

“(...) a variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), as circunstâncias da prisão em flagrante, inclusive com a localização de drogas enterradas no quintal, a existência de denúncia anônimas imputando-lhe a mercancia na residência e apreensão de apetrechos (balança de precisão, máquina de cartão bancário e dinheiro) destinados ao preparo e comercialização da droga desnudam, a todas as luzes, a prática da traficância.”
(
sic
, ID. 37494451)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Desse modo, ficou comprovado que o apelante Thiago mantinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes – maconha e cocaína – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI No 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp no 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap no 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida a absolvição do crime de tráfico de entorpecente.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena quanto aos argumentos da defesa: fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação das benesses do tráfico privilegiado com a redução de pena no patamar máximo, afastamento da hediondez do delito de tráfico e modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Pois bem, o magistrado estabeleceu a pena-base
em 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
com a seguinte fundamentação:

“a) Das Circunstâncias Judiciais.

38. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A personalidade do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do acusado. Não há registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado.
Quanto à natureza da droga, cuida-se de maconha e cocaína, esta de natureza mais arrebatadora do que outras drogas, devendo, por isso, ser considerada em desfavor do acusado. Sem prejuízo, a grande quantidade desta droga também deve ser considerada de forma negativa, ao passo que a grande quantidade de maconha será analisada quando da fixação do regime, a fim de evitar o bis in idem.”
(
sic
ID. 37494453)

Com efeito,
constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e variedade de drogas – 12 quilos de maconha e 131,434 gramas de cocaína, diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

No entanto, a pena-base foi um pouco exacerbada, razão pela qual
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo-a para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 2a fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual transformo a pena-base em provisória.

Na 3a fase, inexistem causas de aumento de pena. Por outro lado, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado ao argumento de que o apelante
“é primário, possui bons antecedentes, e jamais se levantou em seu desfavor, em qualquer lugar pelo qual tenha estado ou passado, qualquer informação que o tivesse vinculado ao cometimento de crime de qualquer natureza”
(
sic
)

Com efeito, importante destacar que o afastamento da respectiva

benesse foi justificada, na sentença, pela “
natureza, quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, a demonstrar o envolvimento do acusado a atividades criminosas, fatos que afastam a incidência da causa de diminuição em comento (HC 322.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).”
(
sic
)

Não se desconhece o entendimento firmado pelo STF no
ARE n. 666.334 (Repercussão Geral) de
que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendidas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

Todavia, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Não se pode aplicar a respectiva
minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, em especial o testemunho d
o PM Willian Granella Oenning, sob o crivo do contraditório,
de que o apelante e seu irmão eram os responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade, a localização de meia barra de maconha, uma balança de precisão, RS 500,00 em dinheiro trocado, celulares e máquina de cartão bancário (localizados no interior da residência do acusado), meio tablete de maconha e 131,434 gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), um balde enterrado contendo vários tabletes de maconha (em uma mata próxima à residência do acusado), além da inexistência de prova de sua ocupação lícita, revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas.

Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós,
evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3.977,83 G DE MACONHA). DOSIMETRIA. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALÉM DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, A CORTE DE ORIGEM AGREGOU FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM, IDONEAMENTE, O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E O CONCURSO DE AGENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. INVIABILIDADE ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PENAS DEFINITIVAS ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO, PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3o, DO CP.

1. No que se refere à alegação de bis in idem na valoração da quantidade de droga, tanto para a exasperação da pena-base como para a não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que a Corte Paulista ao asseverar que, na espécie, o transporte intermunicipal de expressiva quantidade de maconha destinada ao consumo de terceiros, o concurso de agentes, a falta de prova do exercício de atividade lícita e a ocultação da identidade do fornecedor revelam dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena (fl. 392), agregou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (3.977,83 g de maconha).

2. [...] Embora a natureza e a quantidade de drogas apreendidas hajam sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, certo é que há diversos outros elementos concretos que, efetivamente, justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão, por ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas", de maneira que não há falar em bis in idem na dosimetria da pena (AgRg no REsp n. 1.582.644/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018).

3. Não há bis in idem quando, embora tenha sido valorada a quantidade da droga na primeira e na terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade delitiva do agente. Precedentes (HC n. 401.661/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/8/2017).

4. Tendo as instâncias ordinárias concluído que os ora agravantes não preenchiam os requisitos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mormente pela dedicação à atividade criminosa, é inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão desses elementos fáticos, vedada em recurso especial, por força da já mencionada Súmula 7/STJ.

5. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, bem como as respectivas frações, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 860.761/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/5/2016).

6. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pela instância ordinária não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3o, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7. O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, tendo em vista a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 557.615/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1850353/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas aprendidas (2403,18g - dois mil, quatrocentos e três gramas e cento e oitenta miligramas), bem como ‘pelas circunstâncias da abordagem, da localização de expressiva quantidade do entorpecente (2.403,18g de maconha, na residência do acusado), bem como pela considerável quantia em dinheiro (R$990,00), em notas trocadas, que, tais circunstância, em concurso, indicam que o apelante não se qualifica como ‘traficante de primeira viagem’ ou ‘pequeno traficante’’, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.

V - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 550.958/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTRO CRITÉRIO QUE NÃO APENAS A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o redutor foi afastado pelo Magistrado com base não apenas na quantidade de droga apreendida (1.229,95g de maconha e 756,69g de cocaína), mas também levando em consideração a ‘natureza altamente vulnerante da droga; grande quantidade de dinheiro, em espécie, sem comprovação de origem lícita; informações indicando, com precisão, a autoria e o local em que o acusado estava comercializando a droga, além da própria confirmação do acusado de que havia droga em sua residência e em seu estabelecimento comercial’ (fl. 16), e o Tribunal de origem consignou que ‘os policiais apresentaram informações seguras no sentido de que o apelante era conhecido como contumaz traficante, ou seja, informações seguras de que vinha se dedicando com habitualidade ao comércio clandestino de drogas naquele local’, elementos que demonstram que o Agravante se dedicava à atividade criminosa.

2. Afastada a incidência do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, em razão de elementos probatórios concretos que indicam o envolvimento habitual do Agravante com o tráfico de drogas, a revisão do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus. Precedentes.

3. Manutenção da decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus que se impõe.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 528.834/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade.

2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2o, do CPP.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1624609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Assim sendo, transformo a pena provisória em definitiva consistente em
6 (seis) anos e 600 (quinhentos) dias-multa.

Desacolhida a tese de tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) está prejudicado
o pedido de afastamento da hediondez do delito.

Outrossim, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado tendo em vista a quantidade e variedade de drogas – 12 quilos de maconha e 131,434 gramas de cocaína, em observância aos critérios do artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ao
Enunciado Orientativo no. 47 do TJMT:
"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade."

A propósito:

“A fixação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade no crime de tráfico de drogas deve ser feita com base nas circunstâncias previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, acrescidas da natureza e da quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06. Tais dispositivos são os vetores que devem orientar o magistrado na fixação do regime”
(HC 121.853/PR, Rel. Min.Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

À vista do exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reduzir a pena-base,
redimensionando a pena de Thiago Santana de Lima
para
6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020